Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AFASTAMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA INDEVIDA.
1. Apelação na qual o Ministério Público postula a reforma da decisão condenatória, visando o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ou, caso mantido o reconhecimento desta causa de diminuição, que se aplique a minorante no seu patamar mínimo. Também requer a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais rigoroso e a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. A ré responde a outra Ação Penal também pela pratica do crime de Tráfico de Drogas, na qual, inclusive, já houve sentença condenatória, encontrando-se pendentes de julgamento o Recurso Especial interposto pela Defesa. Tal circunstância autoriza a conclusão de que se trata de pessoa dedicada a prático do tráfico ilícito de entorpecentes e, consequentemente, impede o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
3. Apelação ministerial conhecida e provida.